Tribunal: STJ
Processo: 5020961-21.2021.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381514 - SC(2023/0183838-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PRIMEINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: MULTILOG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: REFINADORA CATARINENSE S/A
ADVOGADO
: TATIANI BIANCO - SC027708
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS.
. ALIENAÇÃO DE BEM. COMUNICAÇÃO
LEI 9.632/1997
AO FISCO. CANCELAMENTO DO GRAVAME. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 282/STF
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, realizada
a regular notificação ao fisco sobre a alienação de bem arrolado, em atendimento ao
da
, não há óbice ao cancelamento do arrolamento.
art. 64
Lei 9.532/1997
2. Consoante posicionamento do STJ, não há na lei de regência nenhuma
autorização para que o arrolamento recaia sobre bem que já não integra a esfera
patrimonial do sujeito passivo por ter sido regularmente alienado a terceiro.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 29ad4e50-11ec-4ea6-9f25-e2f5e159b24b

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 29ad4e50-11ec-4ea6-9f25-e2f5e159b24b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381514 - SC(2023/0183838-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PRIMEINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: MULTILOG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: REFINADORA CATARINENSE S/A
ADVOGADO
: TATIANI BIANCO - SC027708
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS.
ALIENAÇÃO DE BEM. COMUNICAÇÃO
LEI 9.632/1997.
AO FISCO. CANCELAMENTO DO GRAVAME. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 282/STF.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, realizada
a regular notificação ao fisco sobre a alienação de bem arrolado, em atendimento ao
da
não há óbice ao cancelamento do arrolamento.
art. 64
Lei 9.532/1997,
2. Consoante posicionamento do STJ, não há na lei de regência nenhuma
autorização para que o arrolamento recaia sobre bem que já não integra a esfera
patrimonial do sujeito passivo por ter sido regularmente alienado a terceiro.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional da decisão de
fls.
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
333/340,
e, nessa extensão, a ele negar provimento, com os seguintes fundamentos: (a)
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil (CPC), por deficiência de fundamentação
art. 1.022
específica; e (b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no
sentido de que, tendo havido regular notificação ao fisco sobre a alienação de bem
arrolado, em atendimento ao
§ 3o, da
não há óbice ao
art. 64,
Lei 9.532/1997,
cancelamento do arrolamento.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

A parte agravante, inicialmente, registra que se conforma com a parte da
decisão agravada que entendeu inexistir violação do
do CPC, deixando de
art. 1.022
interpor recurso quanto a esse ponto (fls.
).
346/347
No mérito, sustenta, em síntese, que o cancelamento do arrolamento possui
hipóteses restritas, previstas nos §§ 8o e 9o do
da
e que não há
art. 64
Lei 9.532/1997,
previsão legal de cancelamento em razão apenas da alienação do bem (fls.
).
347/348
Alega violação do
da
defendendo que a dispensa de
art. 11
Lei 11.941/2009,
garantia para adesão ao parcelamento não implica levantamento de garantias ou
arrolamentos já constituídos, os quais seriam atos jurídicos perfeitos (fls.
).
347/348
Afirma ser relevante a questão para a proteção do crédito público, indica
impacto econômico e social, e argumenta que os precedentes citados na decisão
monocrática não seriam aplicáveis à espécie, propondo distinção quanto ao Recurso
Especial
(fls.
).
1.486.861/RS
348/349
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno (fl. 349).
Não foi apresentada impugnação pela parte adversa (fls.
).
354/355
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte recorrente repisa que o cancelamento do arrolamento possui
hipóteses restritas, previstas nos §§ 8o e 9o do
da
e que não há
art. 64
Lei 9.532/1997,
previsão legal de cancelamento em razão apenas da alienação do bem.
A decisão monocrática destacou que o Tribunal de origem negou provimento
à apelação para manter o cancelamento do arrolamento sob os seguintes
fundamentos: (a) não há óbice ao cancelamento, tendo havido regular notificação ao
fisco sobre a alienação do bem arrolado, em atendimento ao
da
art. 64
Lei 9.532/1997;
e (b) não há na lei de regência nenhuma autorização para que o arrolamento recaia
sobre bem que já não integra a esfera patrimonial do sujeito passivo
quando regularmente alienado a terceiro.
Consoante destacado no julgado singular, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o ônus imputado ao contribuinte em
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

relação ao bem arrolado é tão somente a comunicação ao fisco da transferência, da
alienação ou da oneração do bem, cuja inobservância autoriza o requerimento de
medida cautelar fiscal contra o devedor.
A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. ARROLAMENTO
DE BEM.
DA
INDEFERIMENTO DO REGISTRO
ART. 64
LEI No 9.532/97.
DA ALIENAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RAZÃO
DA AVERBAÇÃO PRÉVIA DO ARROLAMENTO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO FISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DO
REGISTRO
DO
ARROLAMENTO.
1. Conforme se depreende dos §§ 3o e 4o do
da
art. 64
Lei no 9.532/97,
o ônus imputado ao contribuinte em relação ao bem arrolado é tão somente
a comunicação ao Fisco da transferência, alienação ou oneração do bem,
cuja inobservância autoriza o requerimento de medida cautelar fiscal contra
o devedor.
2. A IN RFB no
impôs obrigação ao órgão de registro de
1.088/10
comunicar à unidade da RFB do domicílio tributário do sujeito passivo, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a alteração promovida no registro em
decorrência de alienação, oneração ou transferência a qualquer título, de
qualquer dos bens ou direitos arrolados, sob pena de imposição da
penalidade prevista no
o do Decreto-Lei n o 2.303, de 21 de novembro
art. 9
de 1986.
3. Da legislação citada infere-se claramente que o titular do órgão de
registro não pode negar o registro da alteração da titularidade do bem tão
somente em razão de haver na matrícula do imóvel o registro do arrolamento
do bem, incumbindo-lhe, apenas, comunicar tal alteração à unidade da RFB
do domicílio tributário do sujeito passivo.
4. Ao final e ao cabo, houve a comunicação da alienação do bem ao
Fisco, se não pelo contribuinte ou pelo oficial do cartório, tal ocorreu pela via
do presente mandado de segurança impetrado pelo terceiro adquirente. Não
há mais utilidade, nesse momento da lide, de eventual provimento judicial
para restabelecer o registro do arrolamento na matrícula do imóvel, cujo
cancelamento foi determinado pelo acórdão recorrido, eis que já restou
esgotada a finalidade do arrolamento previsto no
da
art. 64
Lei no 9.532/97,
ante a ciência do Fisco da alienação do imóvel objeto do arrolamento.
5. A partir de então, cabe ao Fisco verificar o enquadramento do fato a
alguma das hipóteses do
da IN RFB no
bem como do
o
art. 13
1.088/10,
art. 2
da
que viabilizam o ajuizamento da medida cautelar fiscal
Lei no 8.397/92,
para pleitear a indisponibilidade dos bens do devedor, não havendo previsão
legal para a manutenção do registro do arrolamento sobre a matrícula do
imóvel após sua alienação.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.486.861/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/12/2014,
15/12/2014.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS.
LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

1. O arrolamento de bens, instituído pelo
da
art. 64
Lei 9.532/1997,
gera cadastro em favor do Fisco, destinado apenas a viabilizar o
acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo da obrigação
tributária. Este último permanece no pleno gozo dos atributos da
propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se vincularem à
satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos, alienados ou
onerados, independentemente da concordância da autoridade fazendária.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp 289.805/SC,
Segunda Turma, DJe
)
12/9/2013.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE OBJETIVA
CANCELAMENTO DE ATO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
DA
ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO
ART. 64
LEI 9.635/1997.
TRIBUTÁRIO EM NOME DO DEVEDOR REPRESENTA MENOS DE 30%
DE SEU PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL
SITUAÇÃO DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífico no STJ o entendimento de que o arrolamento de bens,
instituído pelo
da
gera cadastro em favor do Fisco,
art. 64
Lei 9.532/1997,
destinado apenas a viabilizar o acompanhamento da evolução patrimonial do
sujeito passivo da obrigação tributária. Este último permanece no pleno gozo
dos atributos da propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se
vincularem à satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos,
alienados ou onerados, independentemente da concordância da autoridade
fazendária.
[...]
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 305.062/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/6/2013,
13/9/2013.

A decisão monocrática também ressaltou que o Tribunal de origem
reconheceu a possibilidade de cancelamento do arrolamento sob o fundamento de que
não há na lei de regência nenhuma autorização para que o arrolamento recaia sobre
bem que já não integra a esfera patrimonial do sujeito passivo (fls.
sem
220/221,
destaques no original):
Desconsiderando por completo a situação de fato, nada argumentando
relativamente aos efeitos da alienação e ao comprovado cumprimento das
obrigações impostas pela legislação que rege o parcelamento, sobretudo
aquela que impõe ao sujeito passivo do arrolamento o dever de comunicar
ao Fisco a alienação do bem, a União vem sustentar que Refinadora
Catarinenese
não quitou a integralidade dos débitos para com o Fisco,
S/A
dizendo:

‘Em resumo, para que fosse possível a liberação do arrolamento
seria necessário que os créditos tributários que o motivaram
estivessem: 1) liquidados, o que não é o caso, porquanto parcela
considerável da dívida que dá azo ao arrolamento ainda está em
aberto; 2) garantidos na forma da
situação não
Lei n. 6.830/80,
aplicável ao caso.’

Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

Como visto, sob a ótica da União o cancelamento do arrolamento
estaria sendo requerido com base em alegação de pagamento dos débitos
tributários, o que constitui apenas um argumento lançado na inicial, referente
a parcelamento de débitos firmado pela devedora Refinaria Catarinense S/A.
a defesa do ente público ignorou o detalhado relato da inicial, quando da
prestação de informações nos autos de origem, e torna a fazê-lo frente à
sentença, ao interpor apelação. A causa de pedir fundada na alienação da
propriedade não é considerada em nenhum momento.
Resta claro que as razões de apelo não se mostram aptas a
impugnar os fundamentos da sentença, que procedeu à correta
aplicação da legislação que disciplina o arrolamento e observou a
jurisprudência pátria. Na dicção do STJ, ‘não há na lei de regência
qualquer autorização para que o arrolamento recaia sobre bem que já
não integra a esfera patrimonial do sujeito passivo por regularmente
alienado a terceiro’ (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.697.551/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2017,
19/12/2017)

De fato, há posicionamento no STJ no sentido de que não há na lei de
regência nenhuma autorização para que o arrolamento recaia sobre bem que já não
integra a esfera patrimonial do sujeito passivo por ter sido regularmente alienado a
terceiro.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS.
VEÍCULO
ALIENADO
ANTES
DA
INSTAURAÇÃO
DA
MEDIDA
CONSTRITIVA. TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. COMPRA E VENDA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido consignou: "Desse modo, demonstrado que o
veículo não mais pertencia ao patrimônio da impetrante à época do
arrolamento de bens (em 09.12.2010), resta evidente que o veículo não
poderia constar da lista de bens arrolados. Entender o contrário consistiria
em admitir que o arrolamento recaísse sobre bem de propriedade de
terceiro".
2. Rever o entendimento a que chegou a Corte a quo - de que o
automóvel não mais pertencia ao ativo da empresa à época do arrolamento,
sendo pertinente sua exclusão da medida constritiva -, de modo a albergar a
tese da recorrente, enseja revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.683.017/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/9/2017,
9/10/2017.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

Por fim, consoante destacado pelo Juízo de primeiro grau, o levantamento
do gravame (arrolamento) pode ocorrer após a alienação e sua comunicação à Receita
Federal, independentemente de prévia anuência do fisco, bastando a iniciativa do
sujeito passivo, que tem a faculdade de pleiteá-lo diretamente ao órgão de registro
público no qual o bem está arrolado (fls.
):
159/161
O tema, antes regulado pela Instrução Normativa RFB n. 1.171/2011,
recebeu uma nova regulação pela Instrução Normativa RFB n. 1.565/2015,
com importante modificação. Segundo este novo ato, o levantamento do
gravame (arrolamento) pode dar-se após a alienação e sua comunicação à
Receita Federal, independentemente de prévia anuência do fisco,
diretamente pelo cartório ou DETRAN. Confira-se:
[...]
Como visto, não há necessidade de autorização administrativa para
alienação de bem constante no arrolamento. Há, isso sim, obrigatoriedade
do contribuinte que tiver bens arrolados de comunicar à unidade da RFB de
seu domicílio tributário acerca de eventual alienação de algum(ns) dentre
tais bens.
Nessa esteira, o
de restrições do
cancelamento/levantamento
arrolamento não depende mais de ato da RFB ou da PFN, mas sim de
iniciativa do sujeito passivo, que tem a faculdade de pleiteá-lo diretamente ao
(s) órgão(s) de registro público no(s) qual(is) o(s) bem(ns) está(m) arrolado
(s), independentemente de qualquer determinação da RFB nesse sentido.

Quanto ao art. 11 da Lei 11.941/2009, verifico que o dispositivo legal não foi
apreciado pelo Tribunal de origem.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento. Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa seja
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de
valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-
se sua incidência ou não ao caso concreto.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
INTEGRATIVO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

[...]
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal (STF).
[...]
4. Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão,
a ele se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.974.222/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO
OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. REVISÃO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Inadmissível o recurso especial referente à questão que não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n.
e

282/STF
211/STJ. Também não é o caso de se
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto ou implícito.
3. O acolhimento das teses veiculadas no recurso especial exigiria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado - no âmbito do recurso especial -devido ao óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.800.381/RJ,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
23/3/2026.
)

Por fim, a parte agravante alega que o precedente indicado na decisão
agravada trata de situação diversa da hipótese dos autos, em que se discute a
validade da alienação no registro de imóveis. No presente caso, entretanto, o foco
reside na manutenção da anotação administrativa como forma de dar publicidade à
responsabilidade patrimonial do devedor original, mesmo após a transferência.
Não assiste razão à parte agravante.
O julgado proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, é plenamente aplicável à hipótese
dos autos.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

Nos autos do Recurso Especial
discute-se a possibilidade
1.486.861/RS,
de o titular do órgão de registro negar o registro da alteração da titularidade do bem tão
somente em razão de haver na matrícula do imóvel o registro do arrolamento do bem.
Porém, afirma-se, também, que o contribuinte permanece no pleno gozo dos
atributos da propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se vincularem à
satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos, alienados ou onerados,
independentemente da concordância da autoridade fazendária.
Tomo a liberdade de transcrever o seguinte trecho do julgado (sem
destaques no original):
Cuida-se de recurso especial manejado pela FAZENDA NACIONAL
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região que, por unanimidade,
deu provimento ao apelo da impetrante, determinando o cancelamento do
registro de arrolamento de bem imóvel objeto de compra e venda
Nas razões recursais a parte recorrente (FAZENDA NACIONAL) alega
violação ao
da
sustentando, em síntese, que o
art. 64
Lei 9.532/1997,
objetivo do arrolamento é garantir o crédito tributário que ainda não foi
inscrito em dívida ativa e se justifica pelo risco de insolvência que se verifica
no aumento do grau de endividamento do devedor, de forma que alienação,
oneração ou transferência do bem arrolado não podem ocorrer em prejuízo
dos interesses protegidos pelo arrolamento.
Aduz, ainda, que o arrolamento do bem somente será cancelado após
a liquidação ou garantia do débito que lhe deu origem, na forma dos § § 8o e
9o do
da
não podendo ser liberado o registro antes de
art. 64
lei no 9.532/97,
liquidado ou garantido o débito, eis que a legislação de regência não
autoriza o agente da administração a cancelar o arrolamento fora das
disposições expressamente previstas.
Afirma que na hipótese de alienação do bem arrolado sem
substituição, a conseqüência jurídica é somente a possibilidade da
autoridade administrativa, se avaliado que a medida se justifica, requerer a
propositura de medida cautelar fiscal à Procuradoria da Fazenda Nacional,
não havendo nesse momento do arrolamento qualquer constrição à esfera
de interesses do sujeito passivo.
[...]
A sentença denegou a segurança por entender, em síntese, que a
parte deveria buscar a medida judicial cabível contra a alegada ilegalidade
da negativa do registro da escritura pública de compra e venda por parte do
oficial do Registro de Imovéis, não vislumbrando o magistrado de primeiro
grau qualquer prática ilegal por parte da delegado da Receita Federal do
Brasil no que tange ao arrolamento do bem imóvel.
O acórdão recorrido deu provimento ao apelo da impetrante para
determinar o cancelamento do registro de arrolamento de bem imóvel objeto
de compra e venda sob os seguintes fundamentos:
[...]
No caso em análise, porém, em que pense não haver nos autos
notícia da liquidação do crédito tributário ou sua garantia na forma da
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

penso que já foram satisfeitos os fins para os quais o
Lei no 6.830/80,
arrolamento do bem se destina. Explico.
Nos termos do
da
a autoridade fiscal
art. 64
Lei 9.532/1997
competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito
passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio
conhecido.
Atualmente, tal procedimento só é exigido da referida autoridade
quando o crédito tributário for superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais), nos termos do
o da Instrução Normativa da Receita
art. 2
Federal do Brasil no 1.171/2011.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o arrolamento de bem
gera cadastro em favor do Fisco, destinado apenas a viabilizar o
acompanhamento da evolução patrimonial do sujeito passivo da
obrigação tributária, permanecendo o contribuinte no pleno gozo dos
atributos da propriedade, tanto que os bens arrolados, por não se
vincularem à satisfação do crédito tributário, podem ser transferidos,
alienados ou onerados, independentemente da concordância da
autoridade fazendária.
[...]
Conforme se depreende dos § § 3o e 4o do
da
art. 64
o ônus imputado ao contribuinte em relação ao bem
Lei no 9.532/97,
arrolado é tão somente a comunicação ao Fisco da transferência,
alienação ou oneração do bem, cuja inobservância autoriza o
requerimento de medida cautelar fiscal contra o devedor. Confira-se a
redação dos referidos dispositivos:
[...]
Da legislação citada infere-se claramente que o titular do órgão de
registro não pode negar o registro da alteração da titularidade do bem tão
somente em razão de haver na matrícula do imóvel o registro do arrolamento
do bem, incumbindo-lhe, apenas, comunicar tal alteração à unidade da RFB
do domicílio tributário do sujeito passivo.
Não fazendo qualquer juízo de valor sobre a legalidade ou não da
referida instrução normativa, ou sobre o fato de o mandado de segurança
em questão ter sido impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal
do Brasil que determinou o arrolamento do bem imóvel objeto da compra e
venda, e não contra ato do titular do cartório de registro de imóveis que
negou o registro da alienação em face do arrolamento, é de se reconhecer
que, ao final e ao cabo, houve a comunicação da alienação do bem ao
Fisco, se não pelo contribuinte ou pelo oficial do cartório, tal ocorreu pela via
do presente mandado de segurança impetrado pelo terceiro adquirente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 3aacf450-6986-43c1-b66e-11ab8d833f84

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.381.514 / SC
Número Registro: 2023/0183838-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50209612120214047200
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PRIMEINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
NOME
: MULTILOG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: REFINADORA CATARINENSE S/A
ADVOGADO : TATIANI BIANCO - SC027708
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: PRIMEINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
NOME
: MULTILOG INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADO
: REFINADORA CATARINENSE S/A
ADVOGADO : TATIANI BIANCO - SC027708
Documento eletrônico VDA56640983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: ce62b77c-c9b6-4461-99c7-10078c6d2a4d

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:30
Código de Controle do Documento: ce62b77c-c9b6-4461-99c7-10078c6d2a4d